Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0727859-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME contra a decisão interlocutória (ID 13315254), proferida nos autos de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, movida em face de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Alega o agravante que firmou contratos de projetos de arquitetura, com orçamentos detalhados para atender exigências dos agentes financeiros. Argumenta que as associações não possuíam a capacidade de projetar e construir casas, restando clara a imposição de contratação de empresa para construção. Sustenta que, mesmo que a CODHAB/DF não seja parte nos contratos de projeto e empreitada, estava vinculada pelo seu objeto contratado e exigia que os contratos atendessem aos regramentos do edital. Esclarece que, contratos com outras construtoras começaram a ser firmados pelas entidades lhe causando prejuízos irreversíveis, posto que houve revogação do procedimento licitatório, na fase de execução das obras, sem convocação da agravante para manifestação. Requer a antecipação de tutela recursal, para seja determinada a suspensão da súmula 248-2018-CODHAB/DF, bem como a súmula 137-2019-CODHAB/DF, para que somente prossigam as obras com projetos e alvarás da agravante ou com sua anuência expressa para eventuais alterações e, no mérito, a confirmação da tutela para seja dado provimento ao recurso e reformada a decisão agravada. Preparo ID 13315174. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Quanto à probabilidade do direito invocado, denoto sua insuficiência para concessão da medida inaudita altera pars dado que, em cognição sumária, não há relação jurídica entre as partes do agravo, pois a agravante firmou contrato com as associações e não com a CODHAB/DF. À primeira vista, a súmula que revogou o edital no 07/2014 está motivada pela falta de obras de infraestrutura da TERRACAP, um dos requisitos para contratação com o agente financeiro. Ademais, não há urgência ou perigo de dano, pois a revogação do edital ocorreu há muito tempo e as construtoras não participaram da licitação. Em maior instrução, após o devido contraditório, e dada a complexidade das relações será possível confrontar eventual ilegalidade das disposições questionadas pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora